Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INVESTIGATÓRIA ANTERIOR. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação negatória de paternidade c/c anulação de registro civil proposta pelo ora apelante.
2. A matéria devolvida à Corte, por força do recurso de apelação, é restrita à necessidade de dilação probatória para o fim de aferir alegado vício de consentimento, no reconhecimento voluntário da paternidade pelo ora apelante em anterior ação investigatória proposta pela ora apelada.
3. Discute-se no recurso, com efeito, suposto cerceamento de defesa pelo Juízo de origem no indeferimento das provas requeridas pelo apelante, seja porque carente de fundamentação a sentença, no ponto em que indeferiu a dilação probatória, seja porque as provas pretendidas seriam indispensáveis ao adequado julgamento da demanda.
4. O direito de acesso à via jurisdicional, como corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5°, Inc. XXXV), compreende o amplo acesso aos meios de prova (art. 5°, inc. LV), hábeis à comprovação do direito das partes, abrindo-se a estas, em consequência, a oportunidade para requerê-los, produzi-los ou participar de sua produção, bem assim de se manifestar sobre os resultados da prova.
5. Não se olvide, entretanto, que já na Constituição Federal se encontram restrições ao direito à prova, máxime porque nenhum direito, ainda que fundamental, exsurge como absoluto. Assim é que o constituinte previu, por exemplo, a inadmissibilidade das provas ilícitas (CF, art. 5°, LVI); restrição, destaque-se, que não se afigura única, tanto em nível constitucional, como infraconstitucional, ante a previsão de outros princípios úteis e necessários à atividade jurisdicional, como a razoável duração do processo, a eficiência e a razoabilidade. Já por isso, estabelece o Código de Processo Civil ser dever do julgador indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único).
6. Logo, muito embora assista às partes o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria convicção do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento da causa, por não ter a capacidade de demonstrar os fatos articulados pela parte.
7. A decisão recorrida não padece de vício de fundamentação, notadamente porque o Juízo de origem externou, de modo claro e preciso, os motivos que o impeliram a indeferir a dilação probatória requerida, em linha de convergência, inclusive, com os fundamentos que o nortearam a julgar improcedente o pedido inicial, por considerar que o conjunto de elementos já carreados ao caderno processual era suficiente para demonstrar que, diversamente do alegado, o autor não era incapaz de responder por seus atos civis à época do reconhecimento da paternidade.
8. O reconhecimento da filiação constitui ato de caráter irrevogável (CC, art. 1.609), de tal modo que o ato jurídico consolidado no registro civil de nascimento só pode ser objeto de anulação se houver prova efetiva e suficiente de que foi realizado por meio de vício decorrente de erro, coação, dolo, simulação ou fraude.
9. A desconstituição do registro de nascimento, com efeito, não pode ficar exposto ao humor de quem anuiu livre e conscientemente com ele, assumindo voluntariamente o estado de filiação, daí porque, apenas em situações excepcionais, devidamente comprovadas, é que se poderia questionar a validade registro.
10. É incontroverso que a paternidade da apelada foi expressa e voluntariamente reconhecida pelo apelante nos autos de ação investigatória de paternidade. 10.1. A declaração de vontade só estaria viciada com a presença de prova relevante, vale dizer de natureza técnica, suficiente a demonstrar que o recorrente não detinha condições de externar tal declaração de vontade.
11. Tratando-se de alegados problemas psiquiátricos, concernentes à incapacidade de emitir declaração válida de vontade, é indispensável a existência de prova técnica específica que permita comprovar, com razoável grau de certeza, não só que a doença de fato existia ao tempo da ação declaratória de paternidade, mas principalmente que sua incidência no ânimo do autor influiu de forma determinante para que reconhecesse a paternidade da ré.
12. Recurso conhecido e não provido.